Tribunal: TJMT
Processo: 1011192-13.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011192-13.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE LUIZA PASQUALOTTO - CPF: 049.977.751-42 (RECORRENTE), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011192-13.2023.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Recorrido
:
CAROLINE LUIZA PASQUALOTTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR.
AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA.
DEVER DE MINIMIZAR PREJUÍZOS AO ALUNO. CANCELAMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇ
Ã
O. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALTERNATIVAS VIÁVEIS PARA CONTINUIDADE
DO
CURSO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERI
ZADA. EXPECTATIVA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR FRUSTRADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

ass
im

redigida
:
"Vistos e
examinados
.
A
questão

controvertida

despicienda

prova
oral,
motivo

pelo
qual
passo
a
decidir

antecipadamente
,
conforme

autoriza
o art.
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Dispenso
o
relatório
,
como

permite
o art.
38 da Lei
nº
.

9.099/95.

Pois
bem
.

Cuida
-se de
Ação
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.
Alega a
requerente

ter

começado

curso de farmácia com aproveitamento de matéria no segundo

semestre
do
ano
de 2023.
Comprou

materiais
para
estudar
e
uniforme
,
pensando

esta
r

tudo

certo
para
cursar
o
referido

curso
.

A
requerente
fez as
atividades
no portal da
faculdade
,
entregou

trabalho
, fez
apresentações
e
tudo

oque
um
acadêmico

faz
.

Em
Agosto
a
requerente

recebeu

uma

mensagem

onde

informaram
que
não

tinha

formado

turma
, e
pediram
para
ela

escolher
outro
curso
.

Buscou
a
reclamada
de forma
administrativa
,
porém

sem

sucesso
.
Diante dos
fatos

narrados

requereu
a
condenação
da
reclamada

em

danos

morais
e
materiais
.
A
requerida

alega
,
preliminarmente

inépcia
da
inicial

pelo
valor
da causa, no
mérito

alega

ausência
de
falha

na

prestação
de
serviços
,
requereu

a

improcedência
da
ação

uma

vez
que é
possível

ocorrer
de
não

fechar

turmas
,
bem

como
,
alegou

ausência
de
dano
material e moral,
requerendo

a

improcedência
da
ação
.
É o
suficie
nte
a
relatar
.
Passo
a

emitir

fundamentada

decisão

estatal
. I –
Preliminar

Aduz
a
parte

reclamada

preliminarmente
a
correção
do valor da causa.
Indefiro
,
uma

vez
que o valor da causa é
a

importância

pleiteada pela parte e não a média de condenação

por

dano
moral.
II- Do
Mérito
De
início
,
compulsando
-se
os
autos e
analisando
-
se a
causa,
cumpre

adiantar
que a
pretensão
é
procedente
.

A
controversa

nos
autos é
quanto

ao

dano
moral e material
pelo

cancelamento
da
turma
, de forma unilateral.
Na
hipótese

em
que
a

instituição
de
ensino
,
após
a
matrícula
,
não

mantenha
as
condições

anteriormente

oferecidas

ao

pretenso

discente
,
cancelando
,
unilateralmente
, o
curso
,
restam

configurados

os

danos

morais
e
materiais

decorrentes
da
situação
,
notadamente

em

razão
da
conduta

abrupta
da
universidade
e da
ausência
de
informação

ao

consumidor
. A
reclamada

alega
que
há

previsão

contratual
para
encerrar
a
turma

em

caso
de
não

alcançar
60% dos
alunos
,
conforme
clausula 11.2, in
verbis
: “
Turma

presencial
. A CONTRATADA se
reserva
no
direito
de
descontinuar

determinado

curso

na

hipótese
de
ocorrer

rematrícula
de
alunos

em
percentual inferior a 60% (
sessenta

por
cento) das
vagas

oferecidas

em

determinado

período

letivo
e
turno
.
Caso
esta

hipótese

ocorra

na

medida
que o (a) CONTRATANTE
t
enha

concluído
as
disciplinas

comuns

em

curso

distinto
do
pretendido
,
será

facultado

ao
(a) CONTRATANTE a
migração
para outro
curso

oferecido
pela CONTRATADA,
aproveitando

academicamente
as
disciplinas

cursadas

conforme

compatibilidade
de grade curricular
”
.
Quanto a
cláusula

em

comento
,
quando

inserta

em

contrato
de
adesão
,
bem

assim
da
reprovabilidade
da
conduta

empreendida

por

parte
da
instituição
de
ensino

ré
que,
em

detrimento
da
justa

expectativa
da
discente

autora
, de
concluir
o
seu

curso
de
gradua
ção
,
dera

por

encerrada

a

oferta
, com
arrimo

na

arguição
de
não

fechamento
da
turma
.
Ainda
que se
considere
que as
universidades

gozam
de
autonomiza

administrativa
e de
gestão
,
conforme

estabelece
a norma do
artigo
207 da CR/88,
podendo

extinguir

ou

cancel
ar

curso
,
elas

não

podem
se
eximir
da
responsabilidade

por

eventuais

danos

ocasionados

pelo

cancelamento
. Assim,
entendo
que
a

alteração
unilateral dos
contratos
de
prestação
de
serviços
é
falha

na

prestação
dos
serviços
.
Nessa
esteira
,
não

subsistem

dúvid
as

quanto

ao

sofrimento
de
enormes

constrangimentos
e
angústias
pela
consumidora
, a
mesma

vira

frustradas

sua

oportunidade
de
formação
superior e,
consequentemente
,
perspectivas

profissionais
,
em

decorrência

direta
do
cancelamento
do
curso
.
Evidente, pois,

a

ocorrência
, in
casu
, de
danos

morais
. Sob
esse

referido

entendimento
,
restando

inegável

a

ocorrência
do
sofrimento
e a
configuração
do
dano
moral in
re

ipsa
,
há
de se
perquirir
, no
presente

momento
,
acerca
da
fixação
dos
danos

morais

na

sentença

guerrea
da
. Assim,
a

indenização

por

dano
moral
deve
ser
fixada

mediante

prudente

arbítrio
do
juiz
, de
acordo
com o
princípio
da
razoabilidade
,
observados
a
finalidade

compensatória
,
a

extensão
do
dano
,
bem

como
o
grau
de culpa.
Simultaneamente
, o valor
não

pode

e
nsejar

enriquecimento

sem
causa,
nem

pode
ser
ínfimo
, a
ponto
de
não

coibir
a
reincidência

em

conduta

negligente
. Ou
seja
,
referida

indenização

pretende

compensar
a
dor

do

lesado
e ser
exemplo

didático
para a
sociedade
de que
o

direito

repugna
a
conduta

vi
oladora
,
porque
é
incumbência
do Estado defender e
resguardar
a
dignidade

humana
. Ao
mesmo
tempo,
objetiva

sancionar
o
causador
do
dano
,
inibindo
-o
em

relação
a
novas

condutas
, e,
por

isso
,
deve

corresponder

a
um valor de
desestímulo
. Diante
disso
,
consid
erando
as
particularidades
do
caso
,
entendo
que o quantum de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
mostra
-se
razoável
,
eis
que
não

importa

incremento
patrimonial da
vítima
, mas
busca
a
minoração
da
repercussão

negativa
do
fato
e um
desestimulo
à
reincidência

pelo

agente
. Quanto
ao

dano
material
entendo
pela
sua

improcedência
,
uma

vez
que
não

restou

comprovada

a

obrigatoriedade

na

aquisição
do
uniforme
para
iniciar
o
curso
. III -
Dispositivo
Por
tais
considerações
, com
fundamento
no
artigo
6º. da Lei 9.099/95 c
/c
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE para: DECLARAR a
nulidade
da
cláusula

contratual
,
bem

como

condenar
a
parte

ré

ao

pagamento
,
em
favor da
demandante
, de
indenização

por

danos

morais

na

alçada

de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
corrigida

pelo
INPC e
acrescida
de
juros

moratórios
de 1% a.m., ambos a
contar

desta
data,
na
qual o
dano

foi

aferido
e
quantificado

em
valor
presente
.
JULGAR
improcedente

os

danos

materiais
.

Sem

custas
e
honorários

advoca
tícios
de
sucumbência
, com base
nos

artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995.
Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9099/95.

Publicada
e
registrada

eletronicamente
.

Intime(
m)-se.
Tr
ansitada

em

julgado
,
cumpra
-se a
sentença
e
arquive
-se o
processo
,
depois
das
baixas

necessárias
. Marcia Olga
Lucas
Juíza

Leiga
Vistos, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Jui
zado
Especial.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
EVINER VALERIO Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
,
em

resumo
, que: a) o
contrato

firmado
entre as partes é
válido
e
deve
ser
cumprido

em

todos

os

seus

termos
; b) o
cancelamento
do
curso

em

razão
da
não

formação
de
turma

não

caracteriza

falha

na

prestação
de
serviços
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improc
edente

a

ação
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 209045348/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Extinção de curso superior.

É direito da instituição privada de ensino extinguir cursos superiores, visto que goza de autonomia
didático-científica, todavia, deve fazê-lo de forma cautelosa para minimizar os prejuízos dos alunos, inclusive notificando-os previamente.

A
extinção do curso de forma abrupta, antes do encerramento do semestre/ano e sem a prévia notificação do aluno, ass
im como sem o oferecimento de alternativas viáveis, em iguais condições e valores, configura conduta ilícita da instituição de ensino. Além disso, deve ser observado, no presente caso, que
: a)
antes de efetivar sua matrícula, a parte reclamante por diversas ve
zes entrou em contato com prepostos da instituição de ensino para
tratar d
o reaproveitamento de matérias que já havia cursado, assim como em relação à formação de turma
; b)

quando recebeu
a
mensagem informando que o curso de farmácia "
não formou
turma
",
questionou a
coordenadora da
faculdade,
que
simplesmente
lhe
disse para desconsiderar a mensagem (ID 209045311/PJe2), agravando ainda mais a situação em razão da informação equivocada.

5. Quanto
ao

ponto
, o
juízo

sentenciante

fundamentou
que
nos

ca
sos

em
que "
a

instituição
de
ensino
,
após
a
matrícula
,
não

mantenha
as
condições

anteriormente

oferecidas

ao

pretenso

discente
,
cancelando
,
unilateralmente
, o
curso
,
restam

configurados

os

danos

morais
e
materiais

decorrentes
da
situação
,
notadamente

em

ra
zão
da
conduta

abrupta
da
universidade
e da
ausência
de
informação

ao

consumidor
".
Ademais
,
mesmo
que "
as
universidades

gozam
de
autonomiza

administrativa
e de
gestão
,
conforme

estabelece
a norma do
artigo
207 da CR/88,
podendo

extinguir

ou

cancelar

curso
,

elas

não

podem
se
eximir
da
responsabilidade

por

eventuais

danos

ocasionados

pelo

cancelamento
",
razão
pela qual
deve
ser
mantida
a
conclusão
de que "
a

alteração
unilateral dos
contratos
de
prestação
de
serviços
é
falha

na

prestação
dos
serviços
"
.

6.
Dano moral. A frustração da expectativa do consumidor de obter

formação

em

curso
superior para se
qualificar
para
possível

vaga
de
emprego

gera

dano
moral (N.U 1004619-83.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recu
rsal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024; N.U 1038388-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023; e N.U 8010077-16.2017.8.11
.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/09/2020,
Publicado
no DJE 09/09/2020).
No caso concreto, a
lém
da
expectativa

gerada

na

consumidora

em

relação
à
qualificação

profissional
,
a
parte

reclamada

aumentou

ainda

mais
a
sua frustração

ao

dizer
que
deveria

desconsiderar

os

avisos
de
não

formação
de
turma
. Some-se a isso
o
tempo
despendido

na

tentativa
de resolver a
questão
de forma
administrativa
,
sem êxito, em razão d
os
valores
que
já

havia pagado

pel
o
curso
.

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).Tendo como base esses critérios, bem como as demais peculiaridades do caso, já mencionadas anteriormente, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.
099/95).

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024